Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-62.2011.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0000077-62.2011.8.05.0275

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
CARMELITO SOUZA DE MENDONCA

Advogado(s): DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO AO
APELO
.
FIANÇA SOLIDÁRIA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 0000077-62.2011.8.05.0275, deu provimento ao apelo do agravado, reconhecendo o pagamento integral da dívida cobrada e a consequente extinção da obrigação garantida por fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que reconheceu o pagamento do débito objeto da ação de cobrança e, por conseguinte, a extinção da obrigação e da responsabilidade do fiador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia expressa do fiador aos benefícios previstos nos arts. 1.491, 1.499, 1.500 e 1.503 do Código Civil vigente à época, consignada na cláusula sétima do contrato, vincula-o como devedor solidário e principal pagador.

O art. 828, I e II, do Código Civil estabelece que o fiador solidário, ao renunciar ao benefício de ordem e assumir a condição de principal pagador, responde diretamente pela dívida.

Os documentos juntados pelo próprio agravante demonstram a sequência de pagamentos que culminou em saldo final igual a zero, comprovando a quitação integral da dívida e atraindo a aplicação do art. 319 do Código Civil.

Diante da alegação do agravado, acompanhada de documentos emitidos pelo próprio agravante, incumbia ao agravante comprovar a subsistência do crédito, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a impugnação genérica.

Comprovado o pagamento e ausente inadimplemento posterior, extingue-se a obrigação do fiador, não havendo fundamento para reforma da decisão.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que o pagamento posterior ao ajuizamento da ação acarreta perda superveniente do objeto, impondo-se o reconhecimento da extinção da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno
não
provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de pagamento integral da dívida, especialmente por documentos emitidos pelo próprio credor, extingue a obrigação e afasta a responsabilidade do fiador solidário.

Renunciado o benefício de ordem, o fiador responde como principal pagador, mas sua obrigação se extingue com a efetiva quitação do débito.

Alegada a quitação, compete ao credor demonstrar a persistência do crédito, sob pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0000077-62.2011.8.05.0275

interposto

nos autos dos
Embargos de Declaração n.
8015836-19.2024.8.05.0001

opostos nos autos
da

A
pelação
Cível

n.

8015836-19.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Cotegipe
/
BA
, em que figuram como
agravante
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como
agravado
,

CARMELITO SOUZA DE MENDONÇA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12